Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706389-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTILENE DUTRA VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33132219) interposto por RUTILENE DUTRA VIEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para limitar os descontos pactuados para pagamento de empréstimos consignados. Eis o teor do decisório combatido (ID 115168558 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a emenda de ID 114834821, anotando que em se tratando de competência relativa deixarei para decidir sobre o tema se instada a tanto. Os documentos juntados pela autora, de forma desordenada, sem indexação, não comprovam que os valores efetivamente descontados em contracheque excedem o limite legal, como afirmou na inicial, confira-se o documento de ID 113428317, sendo certo, ademais, que as telas juntadas pela autora, por exemplo no ID 113428318, não são suficientes para demonstração do que foi contratado e se há qualquer ilegalidade. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Cite-se na forma do art. 334 do CPC. I. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de ausência de fundamentação sob o argumento de que o Juízo a quo não esclareceu as razões pelas quais não admitiu as provas juntadas pela postulante que justificam o pleito de redução dos limites de descontos dos consignados. Assevera que ficou demonstrada a “situação de desequilíbrio consistente da possibilidade-necessidade alimentar em decorrência do excesso de consignado em total afronta o dispositivo legal”, bem como o risco de a agravante ficar sem a verba alimentar necessária para a sua subsistência mínima. Alega que o banco usa subterfúgios ao constar na folha de pagamento apenas parte dos valores como consignados e, ao serem creditados os rendimentos na conta corrente da recorrente, promover o desconto de valores ilegais em sua conta bancária. Requer a concessão de tutela de urgência para que o banco recorrido suspenda os descontos realizados em sua conta corrente para pagamento dos empréstimos consignados pactuados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. A relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Por sua vez, a Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda sobre o caso em apreciação, o artigo 421, caput, do Código Civil dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. A venerável Corte Infraconstitucional tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. O Poder Judiciário não pode imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Além disso, pela natureza do contrato de abertura de conta corrente firmado com as instituições financeiras, não pode sofrer restrição quanto aos lançamentos nela inseridos. Confiram-se ementas recentes de acórdãos da colenda Corte Superior sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÃO DEBITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A afetação de recurso representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem. Precedente da Corte Especial. (EDcl no AgInt no AREsp 994.520/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2. A limitação de 30% para fins do "empréstimo consignado" não se aplica ao mútuo bancário na modalidade "débito em conta-corrente". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1906701/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. 2. "É lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1953185/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020 – grifo nosso); Da mesma forma, segue o entendimento desta egrégia Turma Cível: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SOMATÓRIO DE PRESTAÇÕES CONSIGNADAS COM PRESTAÇÕES DESCONTADAS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DA SOMA A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. É inadmissível a aplicação analógica desse limitador. Precedentes do STJ 2. Por consequência do disposto no item anterior, não tem pertinência jurídica somar as prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento com as prestações de empréstimo de outra natureza, descontadas em conta-corrente, e aplicar um limitador de pagamento da dívida de 30% dos vencimentos mensais líquidos do mutuário. 3. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. O desconto mensal realizado diretamente em conta-corrente do mutuário, autorizado por ele em contrato, é um meio válido de pagamento da obrigação pactuada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1278144, 07104524120198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACORDO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 1. Aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, não ocorrendo, portanto, de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC). 3. O c. Superior Tribunal de Justiça autoriza a realização de descontos sem limitação na conta corrente, relativos a contrato de empréstimo pactuado espontaneamente entre consumidor e a instituição financeira, com expressa cláusula autorizativa do débito (REsp 1.586.910/SP). 4. Tratando-se de contratos de adesão, é praxe que no empréstimo bancário e na abertura de conta corrente exista cláusula padrão que autorize a instituição credora a debitar valores na conta corrente do devedor, incumbindo ao consumidor, em caso de discordância, negar tal autorização ou, na impossibilidade, ressalvá-la expressamente. 5. A ausência de comprovação da negativa de autorização de desconto ao Banco, da celebração de acordo prévio e do seu descumprimento pelo Réu, ônus que cabia ao Autor, nos termos do art. 373, I do CPC/15, leva ao reconhecimento da regularidade dos descontos efetuados, pois decorrentes do exercício regular de direito da instituição credora. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1269890, 07488973720198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). De acordo com o documento de ID 113428344 (processo referência), a requerente é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, auferindo proventos brutos no importe de R$ 9.674,54 (nove mil e seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Subtraído os valores dos descontos compulsórios relativos ao imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária equivalentes ao total de R$ 1.313,73 (mil e trezentos e treze reais e setenta e três centavos), bem como o abatimento relativo ao “Previsul – Seguro de Vida” (R$ 56,59 – cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), a “Força Policial – Mensalidade” (R$ 85,00 – oitenta e cinco reais) e “Poupex – Hab Material Construção” (R$ 2.565,63 – dois mil e quinhentos e sessenta e cinco e sessenta e três centavos), sobeja o rendimento líquido correspondente a R$ 4.653,59 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos). Por outro lado, os impressos de IDs 113429403 e 113429402 (processo referência) trazem os seguintes empréstimos contraídos junto ao banco réu, na modalidade consignado: 0001 – BRB SERV CONSIG – Contrato: 20190050998 – ATRASO – R$ 95.085,83 (noventa e cinco mil e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) – Qtd. Parcelas 98 001 – BRB SERV CONSIG – Contrato: 20201028390 – ATRASO – R$ 112.901,00 (cento e doze mil e novecentos e um reais) – Qtd. Parcelas: 120 001 – BRB SERV CONSIG – Contrato: 20201028403 – ATRASO – R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) – Qtd. Parcelas: 120 O extrato de ID 113429411, relativo ao mês de novembro de 2021 retrata diversos descontos realizados na conta corrente da mutuária para saldar tanto empréstimo identificados como consignados, como empréstimo denominado “REFINANC COMERC” (R$ 2.201,06 – dois mil e duzentos e um reais e seis centavos), não sobejando qualquer valor em sua conta. A despeito da insurgência da recorrente pelo fato de os descontos para pagamento dos empréstimos consignados estarem sendo feitos em sua conta corrente, inexiste, a princípio, qualquer ilegalidade nesse particular, porquanto não demonstrado pela correntista que não houve autorização para o pagamento das parcelas diretamente na sua conta corrente. Aliás, é comum nos contratos bancários desta espécie a existência de cláusulas autorizativas no sentido de que, não dispondo o mutuário de margem consignável para quitar as prestações de mútuos firmados na modalidade consignada, poderá o banco debitar diretamente da sua conta corrente. Os contratos entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, são aptos a serem executados integralmente, ainda que os descontos alcancem patamar considerável da renda líquida da consumidora, não se podendo descuidar que a mutuária possui grau superior de escolaridade que a permite compreender as consequências legais dos ajustes firmados. Assim, não vejo como suspender o pagamento das parcelas questionadas, uma vez que os contratos de empréstimos avençados não se encontram, ao menos numa análise perfunctória, eivados de nulidades. Vale dizer, o direito do consumidor ao mínimo existencial deve ser sopesado com o direito do credor à satisfação do seu crédito, de modo que eventual limitação do desconto a ser realizado na conta corrente da autora deve perpassar por uma análise rigorosa das particularidades do caso concreto a justificar a interferência do Poder Judiciário nas relações privadas, sob pena de fomentar o cenário de atual superendividamento e prejudicar o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos ainda maiores. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão seencontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador